Tribunal: TJMT
Processo: 0015331-15.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015331-15.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDA ADHARA ROLON VELOSO - CPF: 461.113.808-93 (APELANTE), VICTORIA DE SOUZA ALVARES DA ROSA - CPF: 029.134.970-63 (ADVOGADO), MICHEL FRANCA DA SILVA - CPF: 022.149.290-96 (ADVOGADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), RODRIGO PABLO CAVALHEIRO LOPES - CPF: 039.285.911-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FERNANDA ADHARA ROLON VELOSO - CPF: 461.113.808-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MUNHOZ DA ROCHA - CPF: 048.116.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015331-15.2020.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO PABLO CAVALHEIRO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo Pablo Cavalheiro Lopes contra sentença proferida pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 608 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais civis, apta a ensejar a nulidade das provas; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada no réu encontra amparo no art. 244 do CPP, pois foi precedida de denúncia anônima específica e corroborada por vigilância policial que identificou comportamento suspeito do apelante, configurando fundada suspeita exigida pela norma.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que os 101 comprimidos de ecstasy destinavam-se ao uso recreativo, revela-se inverossímil diante da quantidade letal da substância e de sua condição econômica, evidenciando, assim, a destinação mercantil dos entorpecentes.

A alegação do apelante de que consumia entre 30 e 40 comprimidos por noite mostra-se absolutamente inverossímil e desprovida de plausibilidade. Tal quantidade ultrapassa os limites fisiológicos suportáveis pelo organismo humano, representando risco concreto de overdose.

As substâncias estavam fracionadas em invólucros do tipo zip lock, embalagens usualmente utilizadas para a comercialização de drogas, o que corrobora o intento de tráfico.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação foram coerentes, prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, e convergentes com os demais elementos probatórios constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal é legítima quando fundada em denúncia específica e comportamento suspeito verificado por vigilância policial, conforme art. 244 do CPP. 2.

A apreensão de significativa quantidade de comprimidos de ecstasy, acompanhada de embalagens comumente utilizadas no comércio ilícito, é suficiente para demonstrar o crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. nº 008946-69.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2023; TJMT, N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06.10.2022
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015331-15.2020.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO PABLO CAVALHEIRO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RODRIGO PABLO CAVALHEIRO LOPES, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 608 dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a
“nulidade da busca pessoal”
, por
“violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado”
.

No mérito, almeja a absolvição, sustentando, em síntese, que
“não se produziu prova inequívoca de que o apelante traficasse ou tivesse a intenção de traficar drogas”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015331-15.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

Como relatado, a Defensoria Pública argui a
“nulidade da busca pessoal”
, por
“violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do denunciado”
.

Todavia, razão não lhe assiste.

A juíza singular afastou tal nulidade nestes termos:

“É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244 o seguinte:

“§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n° 2020.127754, detalhadamente, dispõe que:

“Esta equipe de investigadores recebeu informe de um colaborador externo dizendo que na Rua 48 do bairro Boa Esperança, próximo a um restaurante de culinária oriental,
haveria uma casa onde um dos moradores estaria comercializando comprimidos de ecstasy. Dessa forma realizamos diligências investigativas para apurar veracidade das informações e foi feito vigilância nas proximidades afim identificar precisamente o local e o suspeito. Após várias horas de vigilância a equipe notou que um indivíduo do sexo masculino saiu da casa de número 7 da Rua 48 e transitava a pé por ela sentido Avenida Edgar Vieira. Esse indivíduo andava e mexia em seu celular como se estivesse explicando para o interlocutor como chegar naquele lugar, ao mesmo tempo que aguardava por ele. Esse fato chamou atenção da equipe e decidimos realizar a abordagem do indivíduo que se identificou como Rodrigo Pablo. Durante buscas pessoais foi encontrado em seu bolso um pacote zip (envólucro plástico com feixe hermético) contendo dois comprimidos de substância análoga à ecstasy.
Dessa solicitamos apoio das demais equipes para realização de buscas no imóvel. No local encontramos outros dois moradores que se identificaram como Lucas Munhoz e Fernanda. Na casa o suspeito Rodrigo nos indicou o local onde guardava o restante dos comprimidos apreendidos, totalizando 101 (cento e um) e em seu quarto foi encontrado vasta quantidade de pacote zip, o qual seria usado para embalar os comprimidos em porções individuais. No quarto do suspeito Lucas foi encontrado 3 porções medidas de substância esverdeada aparentando ser maconha acondicionada em pacote zip, 1 porção pequena da mesma substância acondicionada em pacote zip, 1 porção pequena de substância amarelada também acondicionada em pacote zip e um tubo plástico com sementes análogas à de maconha. No quarto da suspeita Fernanda nada de ilícito foi encontrado apenas a quantia de 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Em entrevista preliminar com a suspeita Fernanda esta no infirmou que é a locatária do imóvel, conforme contrato apresentado, e sublocava para os suspeitos Rodrigo Pablo e Lucas Munhoz. Ainda conforme a entrevista ela afirmou ter ciência da prática de tráfico de droga pelos moradores. (...).”

Por sua vez, o policial civil MAIKO LUAN PEREIRA, quando ouvido perante este juízo, apesar de ter informado que não foi ele que recebeu a denúncia nem se recorda sobre o seu teor com clareza, relatou que “ali ocorreria o tráfico de drogas, então, quando a gente estava ali naquela região fazendo vigilância, a gente procurava observar comportamento, que era o comportamento do abordado, o cara estava saindo da casa dele, ele estava mexendo no celular ali na rua, tipo procurando alguém, e, assim, lá esse comportamento chamava atenção que poderia estar praticando o tráfico”, razão pelo qual foi procedida a abordagem no réu e, durante a busca pessoal, foi apreendido com ele de uma a 03 balas (ecstasy).

Ainda, sobre esse comportamento do réu RODRIGO de levantar a fundada suspeita de que estava traficando para ser abordado, esclareceu que “ele estava mexendo no celular, não estava falando, (...) e estava andando assim em uma direção, indo para a outra como se estivesse procurando alguém”.

E mais, também ressaltou que “fez muita vigilância lá naquele local, porque tinham diversas denúncias lá na DRE que recebia de que lá ocorreria o tráfico por ali”. Inclusive, pontuou que realizou “umas 03 prisões naquelas proximidades de um raio de 01 km daquele sushi e daquela praça lá”, onde o acusado RODRIGO foi abordado e preso em flagrante delito.

O investigador de polícia RENAN MOTA MORETO também foi ouvido perante este juízo e declarou que recebeu informações que na Rua Quarenta e Oito, do bairro Boa Esperança, próximo ao restaurante de comida oriental, estava ocorrendo a venda de entorpecente, onde “as pessoas iam até o local, adquiriam o entorpecente e iam embora”, “então, a partir dessa informação, passamos a monitorar ali usando técnicas investigativas”, onde foi verificado, após um período de vigilância, que o acusado RODRIGO saiu de dentro de sua casa e “ele fica ali no meio da rua como se aguardasse alguém chegar; Que, então, ficou por alguns minutos ali”.

Ainda, sobre esse comportamento do réu RODRIGO ao sair do interior da sua residência, esclareceu que “ele ficou no meio da rua mexendo no telefone como se tivesse orientando alguém como chegar ao local, porque ele ficou pronunciado quase que no meio da rua mesmo, ou seja, ele seria o ponto de referência, a pessoa que fosse adquirir, já ia ver ele ali e a entrega seria concretizada”.

Desta feita, como esse comportamento do réu RODRIGO chamou a atenção da equipe, agregado a informação que estava apurando, foi realizada sua abordagem e, durante a busca pessoal, foi encontrado com ele “um saquinho zip lock contendo 02 comprimidos de ecstasy”, os quais ele confirmou que seriam destinados a venda.

Com efeito, considerando que DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu informações de que na Rua Quarenta e Oito, do bairro Boa Esperança, próximo a um restaurante de comida oriental, estava ocorrendo o comércio de entorpecente, e para apura-las os investigadores de polícia MAIKO e RENAN se deslocaram para o local e realizaram campana, onde presenciaram o réu RODRIGO saindo do interior de sua residência e visualizaram ele mexendo ao celular, andando de um lado para o outro, e depois até se pondo no meio da rua para servir como ponto de referência, evidenciando com seu comportamento que estava aguardando alguém, entendo estar demonstrada a fundada suspeita que levou os policiais civis a realizarem a busca pessoal neste, tanto que foram apreendidas 02 comprimidos de ecstasy em seu poder.

(...)

Diante o exposto, REJEITO a nulidade apontada pelas defesas, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada no acusado RODRIGO
.

No caso, denota-se, a partir dos elementos colhidos durante a instrução processual, que a diligência foi precedida de informação anônima direcionada à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), noticiando que em determinado imóvel, situado na 48, no bairro Boa Esperança, estaria ocorrendo o comércio de ecstasy.

Em atenção a tal informe, os investigadores realizaram monitoramento do local, oportunidade em que observaram o comportamento do apelante, que, ao sair da residência monitorada, permaneceu na via pública, manipulando o aparelho celular, movimentando-se de forma aleatória e ostensiva, aparentando aguardar por alguém para entregar o entorpecente.

Em Juízo, os agentes policiais Maiko Luan Pereira e Renan Mota Moreto confirmaram que a abordagem foi precedida de vigilância e motivada pelo comportamento suspeito do réu, associado às denúncias de traficância no local. Relataram que com o apelante foi encontrado um invólucro contendo dois comprimidos de ecstasy.

É de se destacar que a ação policial foi baseada em um juízo prudente de probabilidade e não decorreu de mera intuição ou arbitrariedade.

Nesse contexto, não obstante as irresignações defensivas, não há que se falar em ilegalidade da busca pessoal, uma vez que as fundadas suspeitas que motivaram a atuação policial decorreram de denúncia específica acerca da prática de tráfico de ecstasy e do prévio monitoramento do local.

Com efeito, não reconheço a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe:

“No dia 28 de maio de 2020, por volta das 16h20min, na residência localizada na rua 48 (ou rua Desembargador Delfino Cezarino Cezar), n.º 07, quadra 44, próximo ao restaurante Sushi Cuiabano, bairro Boa Esperança, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados RODRIGO PABLO CAVALHEIRO LOPES e LUCAS MUNHOZ DA ROCHA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo e terem em depósito drogas, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, hora e local mencionados, a denunciada FERNANDA ADHARA ROLON VELOSO consentiu que os denunciados Rodrigo e Lucas utilizassem a residência situada no referido endereço, de que tem a posse, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Segundo consta, uma equipe de investigadores recebeu informações, através de um colaborador externo, relatando que um dos moradores da residência situada na rua 48, bairro Boa Esperança, próximo a um restaurante oriental, estaria comercializando comprimidos de “Ecstasy”, naquele imóvel.

Diante da informação a equipe dirigiu-se até o endereço mencionado, com o objetivo de apurar a veracidade das referidas informações; então, durante vigilância investigativa, os investigadores visualizaram um indivíduo saindo da casa n.° 07, da rua 48, caminhando em direção à avenida Edgar Vieira; além disso, notaram que o sujeito movimentava-se enquanto estava mexendo em seu celular, como se estivesse explicando a sua localização para outra pessoa, momento em que os policiais civis decidiram efetuar sua abordagem, sendo tal indivíduo identificado como Rodrigo Pablo, ora denunciado.

Realizada busca pessoal, os policiais civis encontraram no bolso do denunciado Rodrigo um pacote zip, contendo 02 (dois) comprimidos de substância análoga a Ecstasy. Ato contínuo, a equipe solicitou apoio de outras unidades para realizar buscas no imóvel.

Dando continuidade às diligências, em buscas no interior da residência, os agentes policiais encontraram os denunciados Lucas e Fernanda. Na sequência, o denunciado Rodrigo apontou onde estava o restante da droga, sendo apreendido o total de 101 (cento e um) comprimidos de Ecstasy. Já no quarto do denunciado Lucas foram localizadas 03 (três) porções médias e 01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha, e 01 (uma) porção pequena de substância amarelada, todas acondicionadas em pacote “zip”, além de um tubo plástico contendo sementes análogas a maconha.

Outrossim, no quarto da denunciada Fernanda nada de ilegal foi localizado, somente a quantia de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), sendo que durante a entrevista preliminar, Fernanda informou que era a locatária do imóvel e sublocava a casa para os denunciados Rodrigo e Lucas (contrato às fls. 19/20-IP). Ademais, a denunciada Fernanda afirmou que tinha ciência da prática do tráfico de drogas por parte dos denunciados Rodrigo e Lucas, o que torna indubitável a sua corresponsabilidade pela traficância perpetrada por Rodrigo e Lucas, uma vez que ciente de que eles usavam o imóvel para a prática do tráfico de drogas, continuava a sublocar-lhes o imóvel para tal finalidade.

Infere-se, ainda, que o aludido imóvel fica aproximadamente a 220m (duzentos metros) da Instituição de Ensino Profissional do SENAC e cerca de 300m (trezentos metros) da Universidade Federal de Mato Grosso; além disso, foi percebido pela equipe que a casa encontrava-se em estado de abandono, assim como em condições insalubres, pois havia mato crescido no corredor, lixo amontoado nos cômodos, fezes de animais domésticos no interior da casa e muita sujeira (fotos às fls. 10/18-IP).

O laudo pericial n.° 3.14.2020.66412-01, acostado às fls. 28/30-IP, concluiu que 05 (cinco) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando ao todo 35,25g (trinta e cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanhoesverdeada, acondicionada em tubo de acrílico, pesando 3,50g (três gramas e cinquenta centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), enquanto que 66 (sessenta e seis) comprimidos de cor verde, acondicionado no interior de saco plástico transparente tipo “Zip Lock”, pesando 30,99g (trinta gramas e noventa e nove centigramas), e 35 (trinta e cinco) comprimidos de cor avermelhada, formato de caveira, acondicionado no interior de saco plástico transparente tipo “Zip Lock”, pesando ao todo 24,60g (vinte e quatro gramas e sessenta centigramas), apresentaram resultado positivo para MDA (Ecstasy), substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/98 e suas atualizações.

Interrogada pela autoridade policial (fls. 32/33-IP), a denunciada Fernanda explicou que é locatária do imóvel desde outubro de 2018, sendo que ocupa um dos seis cômodos existentes, e os demais quartos são sublocados para outras pessoas, inclusive para os denunciados Rodrigo e Lucas.

Assim, a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as informações recebidas, somadas as circunstâncias do flagrante, o qual culminou na apreensão dos ilícitos e prisão dos denunciados, descortinam claramente o envolvimento de Rodrigo, Lucas e Fernanda na traficância, os quais estavam previamente ajustados para realizarem a mercancia ilícita de drogas, na região do bairro Boa Esperança.

Ademais, pelos elementos colhidos durante a investigação restou evidenciado que o imóvel onde Lucas e Rodrigo tinham em depósito drogas, bem como promoviam atos em prol da traficância, tudo consentido pela denunciada Fernanda, é localizado nas imediações de entidades de ensino; logo, resta configurada a causa de aumento de pena do art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06.”

Não obstante os argumentos aduzidos Defensória Pública
,
a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida,
cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida
,
in verbis
:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 38358877, fl. 31), Boletim de Ocorrência n° 2020.127754 (ID 38358877, fls. 07/11), relatório policial (ID 38358877, fls. 12/22) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2020.66412-01 (ID 38358877, fls. 36/41), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de MACONHA e MDA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC nº 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas E, F2 e F1 de substâncias proscritas.

No que concerne às autorias delitivas, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O investigador de polícia WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que os colegas estavam fazendo uma vigilância lá, que nós, no caso, entramos como apoio, eu e uns outros colegas; (...) Que consta que eles receberam informações e começaram a fazer vigilância e a partir do momento que eles tinham feito uma abordagem no Rodrigo e localizado ali com ele a substância entorpecente, aí a partir daí que eles nos chamaram para dar apoio, porque teriam que ir na residência verificar (...) e já estava lá na posse da droga, já tinham conversado com o Rodrigo e temendo a entrada e ter mais pessoas, o que houve, realmente, eles solicitaram apoio e nós fomos, e aí no decorrer das buscas, foram localizados mais entorpecentes no local que o Rodrigo indicou; (...) Que não [sei o teor da denúncia recebida], eu só fui para o apoio, aí eles que estavam com todos os [dados] a respeito dessa informação, mas o que consta é que alguém tinha passado externamente para eles essa informação, que ali a DRE recebe por vários canais, e eles ali foram atender essa denúncia; (...) Que sim, [a denúncia era referente ao tráfico], que ali já ocorria esses fatos e eles foram verificar, como várias outras que chegam até nós a todo momento; Que, então, eles foram fazer a verificação e lá estando, conseguiram presenciar os fatos, e aí em decorrência disso, foi verificado depois; (...) Que eu não tenho conhecimento [se o denunciante informou nome]; (...) Que encontraram [droga], inclusive, além dessa quantidade maior que estava com o Rodrigo, depois lá na casa tinha dentro do quarto do Lucas também, tinha algumas substâncias análogas à maconha; Que depois eu não acompanhei o laudo final, mas era possivelmente maconha e tinha um tubo com algumas sementes também que eram parecidas, semelhantes com semente de maconha; Que isso aí foi levado para a POLITEC, mas aí eu não acompanhei mais o caso; (...) Que não [estava presente no momento da abordagem do Rodrigo]; Que eu só fui depois [da abordagem]; Que como disse, inicialmente, eles primeiro fizeram a abordagem, aí posteriormente localizaram [a droga], conversaram, entrevistaram o Rodrigo, aí que eles solicitaram o apoio; (...) Que, na época, salvo engano, era bala, ecstasy [que foi encontrado com o Rodrigo]; (...) Que essas [maconhas] foram localizadas no quarto do Lucas; (...) Que segundo a proprietária da residência, a Fernanda, ela sublocava para os 02; (...) Que eles já tinham feito a abordagem, aí, posteriormente, para poder entrar [na casa] é que eles chamaram [o apoio]; (...) Que foram vários que foram dar apoio, por isso foi chegando e alguns já estavam lá dentro depois que eles fizeram isso; (...) Que eu acho que cheguei já o terceiro apoio já; (...) Que não consigo [precisar onde foi realizada a abordagem]; (...) Que eu saiba não [tinha mandado de busca e apreensão], já estava com o flagrante dele, ele já saiu da residência, eles tinham verificado, já sabiam o local que ele morava, porque consta acho que até na declaração dele, e ao saberem que já era de lá que tinha vindo, eles fizeram a entrada; (...) Que eles devem ter conversado com o Rodrigo, o Rodrigo já deve ter informado no momento; Que eu não falei com ele, porque eu cheguei lá, eles já tinham entrado [na casa]; (...) Que não presenciei [o ato de autorização para entrar na casa]; (...) Que auxiliamos em todas [as buscas], inclusive, checamos o local, que era um local sujo, aparentemente, mal cuidado, muito lixo dentro da casa, mato; Que era uma casa que apesar de ser uma moradia, aparentava que não era muito bem cuidada; (...) Que era grande [a casa], não tenho bem um local exato, porque a gente não fez todo, alguns colegas já fizeram alguns, eu fiz um pouco do externo, então, lembrar exatamente quantos cômodos, não [lembro], mas pelo que está descrito, localizado no quarto do Lucas, enquanto que o Rodrigo informa outro local, e a Fernanda morava no outro, então, aparentemente, ela estava fora ali do contexto deles 02, não estava morando com eles no mesmo quarto; (...) Que, em tese, sim, [ela tinha um quarto para ela], ela sublocava para eles, ela não morava com eles; (...) Que não entrei nesse aí (quarto da Fernanda), até porque nós estávamos com uma colega feminina, então ela que fazia esse acompanhamento; (...) Que foi apreendido lá com os colegas [o celular da Fernanda], a gente conduziu tudo, mas, assim, para mim não foi entregue diretamente; (...) Que eu não conhecia [a Fernanda]; (...) Que, posteriormente, não [participei da investigação]; Que a gente participou do relatório geral, porque a gente deu apoio, então, todos assinaram o mesmo relatório, com as fotos que estavam no local, mas cada um fez uma parte, então, quem está muito mais por dentro (...) seria o Renan e o Maiko; (...) Que parece que com ela só tinha R$ 475,00, salvo engano; (...) Que não [tinha droga com a Fernanda]; (...).”

O investigador de polícia MAIKO LUAN PEREIRA, quando ouvido, relatou:

“(...) Que me lembro que foi uns dos primeiros flagrantes quando eu estava trabalhando na DRE; (...) Que a gente estava em vigilância lá, agora não me recordo se foi denúncia, como que a gente estava fazendo a vigilância, avistamos uma pessoa que estava próximo lá do local, e aí fizemos a abordagem dela e ela estava portando consigo o ecstasy lá, uma bala, e aí logo após (...) foram realizadas as buscas na residência, e aí dentro da residência tinham outras pessoas, que eram os acusados aí, e lá dentro da residência foi localizado o restante das drogas; Que me lembro que foi encontrado lá (...) vários porções, (...) se não me engano, eram uns pacotes, aqueles pacotinhos que lacram em cima com bastante bala, bastante ecstasy, e aí outras drogas também foram encontradas no local lá; Que não me recordo agora a quantidade de droga que foi de maconha, essas coisas assim; (...) Que não vou saber afirmar aqui agora, não me recordo [o nome do réu que foi abordado primeiro]; (...) Que eles estava próximo a residência dele, (...) era quase em frente do ‘negócio’ da comida japonesa que tinha lá, eu me lembro que era mais para cima da casa dele; (...) Que ele foi abordado na rua; (...) Que com ele foi encontrado uma porção, eu não me recordo se era uma, ou duas balas, 03, mas ele tinha uma porção de ecstasy; (...) Que positivo, depois foi feito buscas na casa; (...) Que me recordo que ele de espontânea vontade quando foi feito ali o questionamento dele onde ele morava, se ele tinha mais, como que estava, ele já prontificou (...) e a equipe foi fazer as buscas junto com ele lá, e ele já tinha falado que tinha mais droga na casa dele lá; (...) Que não me recordo como foi encontrado o restante da droga, porque não fui eu que encontrei essa quantidade aí; (...) Que ele morava na casa, eu me lembro que ele falou que morava lá, que era estudante; (...) Que eu não vou poder afirmar (...) onde foram encontradas as drogas lá, que me recordo que tinha mais porções pequenas lá dentro da casa de maconha, droga, e eles assumiram que eram usuários, fumavam, etc., essas coisas; (...) Que na disposição da casa, eu não me recordo agora; (...) Que não me recordo [o que eles disseram sobre a droga]; (...) Que eu lembro que um dos meninos que estava lá, ele ter falado que a droga era para consumo, (...) agora não sei como é que ele falou, quem foi que falou, se foi a menina que falou, não me recordo agora; (...) Que não me recordo [da Fernanda ter dito que sublocava quartos para os corréus e sabia que eles vendiam droga ali]; (...) Que não fui eu que recebi essa informação não; (...) Que não me recordo agora [o teor da denúncia]; (...) Que aquela região, a gente fez muita vigilância lá naquele local, porque tinham diversas denúncias lá na DRE que recebia de que lá ocorreria o tráfico por ali; (...) Que eu me recordo aqui de umas 03 prisões naquelas proximidades de um raio de 01 km daquele sushi e daquela praça lá, então, (...) eu não vou me recordar certinho qual era o teor da denúncia, mas a gente obteve até uma outra situação que a gente fez vigilância lá, conseguimos realizar o flagrante lá em uma residência, que tinha uma plantação; (...) Que eu não me lembro o teor da denúncia, (...) mas era que ali ocorreria o tráfico de drogas, então, quando a gente estava ali naquela região fazendo vigilância, a gente procurava observar comportamento, que era o comportamento do abordado, o cara estava saindo da casa dele, ele estava mexendo no celular ali na rua, tipo procurando alguém, e, assim, lá esse comportamento chamava atenção que poderia estar praticando o tráfico; (...) Que ali naquela região, sim, [esse comportamento era característico de que estava praticando o tráfico], porque devido as inúmeras denúncias que tinham, esse fato, por ter denúncias no local, por saber que ocorreria o tráfico ali, que é um comportamento que chamou atenção sim; (...) Que para a região ali, como tinham essas denúncias, é um comportamento que chama atenção sim; (...) Que não me recordo [se fui eu que recebi a denúncia anônima]; (...) Que eu estava junto com o outro policial lá que fez a abordagem; (...) Que sim, ficamos lá um lapso no local [realizando vigilância]; (...) Que não tenho condições da falar quanto tempo de vigilância exatamente foi feito lá; (...) Que como a gente tinha denúncia do local, e nós estávamos fazendo vigilância lá, foi um fato que chamou atenção [ele mexendo no celular], e fizemos a abordagem dele lá; (...) Que ele estava mexendo no celular, não estava falando, (...) e estava andando assim em uma direção, indo para a outra como se estivesse procurando alguém; (...) Que não me recordo agora onde foi o local exato dele lá, se foi em calçada; (...) Que sim, ele estava na rua, que nenhum momento aqui eu falei que ele foi abordado na porta da casa dele; (...) Que aquela rua ali era uma rua que é um cruzamento, é uma encruzilhada que de várias ruas, que eu me recordo que é uma rua que é descendo a rua do sushi e ele estava bem próximo ali, (...) é uma rua bem próximo ao sushi; (...) Que eu não falei que eu decidi entrar na residência não, eu falei que ele (Rodrigo) na abordagem falou que tinha mais droga, isso levou a permitir nossa entrada, ele franqueou a entrada dos policiais para pegar o restante da droga que ele falou que tinha lá fora; (...) Que ele franqueou nossa entrada porque falou que tinha o restante das drogas; (...) Que não me recordo se depois do fato ele chegou de colocar no papel isso aí (autorização por escrito); (...) Que durante o flagrante aí, principalmente lá no momento de droga, cada preso falando que tinha mais droga na casa dele, eu não ia tirar um papel de autorização para ele assinar ali antes de fazer as buscas, até porque pode ocorrer o fato de outras pessoas que estavam na casa de ver e jogar a droga fora, como já ocorreu de fugir, outras situações diversas; (...) Que ali como a DRE é muito próxima, não deu questão de 01 minuto junto com a abordagem o adentramento na residência; (...) Que não me recordo da disposição lá da residência; (...) Que me recordo sim que cada um parece que tinha seu quarto lá; (...) Que não me recordo se eles dormiam juntos ou não; (...) Que não, [a Fernanda não tentou fugir]; (...) Que tinha policial feminina lá, mas não me recordo se foi feito busca pessoal dela na hora lá; (...) Que me recordo que tinham sim quartos lá, que tinham as camas individualizadas, mas agora como que foi no quarto da Fernanda, eu não me recordo do quarto dela não, desses detalhes não; (...) Que não me recordo [se cheguei a conversar com a Fernanda]; (...) Que com certeza devo ter conversado alguma coisa durante a diligência, mas o que eu conversei com ela (Fernanda), eu não me recordo; (...) Que análise de dados lá [do celular], não era feito por nós não, era outra equipe do grupo de inteligência ou vai para extração de dados para a perícia; (...) Que resultado de perícia não sei dizer não; (...) Que não me recordo [se tinha denúncia anônima em relação à Fernanda]; (...) Que não [tinha visto a Fernanda em algum lugar]; (...) Que não me recordo [se a Fernanda sabia que tinha algum tipo de entorpecente dentro da residência]; (...) Que não me recordo da disposição não [lá da casa] de como que foi [a apreensão]; (...) Que não foi para mim não [que foi entregue o contrato de locação]; (...) Que não houve resistência de nenhum dos acusados; (...) Que o que posso recordar aqui e afirmar (...) a residência lá era pequena, os quartos estavam todos abertos, de acesso fácil ali junto com o outro, não tinha como falar que ela não sabia que tinha droga lá, porque estavam com as drogas meio expostas em cima de armário, (...) então, acredito que ela sabia sim; (...) Que dentro da residência eu lembro de ter maconha também; (...) Que eu me lembro de ter localizado maconha lá, porções de maconha, cigarros, essas coisas, estava tudo em cima de prateleiras no quarto, agora não sei qual quarto que era; (...) Que estava dentro de quarto [a droga]; (...) Que não me recordo [onde a Fernanda estava quando entrei na residência]; (...).”

O investigador de polícia RENAN MOTA MORETO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que nós recebemos informações que ali na rua onde ocorreu o fato tinha um local que era um ponto de venda de entorpecentes, então, a partir dessa informação, passamos a monitorar ali usando técnicas investigativas; (...) Que mencionava a rua (...) Quarenta e Oito, algo assim; (...) Que falava a rua e falava que era próximo ao restaurante de comida oriental; (...) Que dizia que ali ocorria venda de entorpecentes no local, entrega, que as pessoas iam até o local, adquiriam o entorpecente e iam embora; Que aí nós passamos a monitorar a rua, e, em dado momento, a gente vê o Rodrigo, ele sai de dentro da casa, e ele fica ali no meio da rua como se aguardasse alguém chegar; Que, então, ficou por alguns minutos ali; Que nós achamos por bem fazer a abordagem e busca pessoal dele, e aí na busca pessoal nós encontramos um saquinho zip lock contendo 02 comprimidos de ecstasy; Que na entrevista preliminar ali, ele confirma que seria para venda; (...) Que sim, ele confirmou que era para a venda, corroborando com o que nós suspeitávamos, que ele estava ali aguardando alguém, provavelmente alguém estava chegando para comprar, para pegar aquele entorpecente; (...) Que ele ficou no meio da rua mexendo no telefone como se tivesse orientando alguém como chegar ao local, porque ele ficou pronunciado quase que no meio da rua mesmo, ou seja, ele seria o ponto de referência, a pessoa que fosse adquirir, já ia ver ele ali e a entrega seria concretizada; Que como nós encontramos entorpecente com ele, diante dessa necessidade de diligência emergencial, a gente acessa a casa dele, ele nos indica o local onde havia mais comprimidos, que no total totalizaram mais de 100 comprimidos; (...) Que nos outros quartos nós localizamos a Fernanda e o Lucas; Que o Lucas tinha ali alguma quantidade de maconha, que com a Fernanda, que eu me lembro, só foi localizado valores em dinheiro; Que a Fernanda confirmou (...) que ela sublocava os quartos para esses indivíduos, ela tinha ciência que eles comercializavam entorpecentes, mas, mesmo assim, nada fazia ou para coibir a prática ou qualquer outra coisa; (...) Que sim, em entrevista preliminar ali conosco, ela confessa, eu só não recordo se ela, de fato, no interrogatório, ela confirma esses fatos, mas para nós ali, tanto que nós consignamos no boletim de ocorrência essa afirmação dela; Que outro detalhe, (...) a casa muito suja, um ambiente muito insalubre; Que o bairro, que é o bairro Boa Esperança, é um bairro de classe média, o estado que aquela casa estava é típico de uma ‘boca de fumo’ mesmo, usando o termo popular ‘boca de fumo’, e ali eles comercializavam entorpecente, tinha os valores da Fernanda, e aí corrobora com as informações que nós tínhamos recebido anteriormente; Que aí, diante disso, nós conduzimos os suspeitos para a delegacia para confecção do flagrante; (...) Que eu não lembro se foi no quarto dele (Rodrigo), se foi próximo do quarto dele, eu confesso que eu não lembro [onde foram encontrados os outros comprimidos de ecstasy], porque era uma casa grande, então, quando nós encontramos o entorpecente, eram outros policiais; (...) Que eu confesso que eu não lembro exatamente onde estava o entorpecente do Rodrigo; (...) Que ele (Rodrigo) que indicou o local [onde estava o entorpecente dele]; (...) Que sim, [com o Rodrigo era só ecstasy]; (...) Que maconha [que encontramos no quarto do Lucas]; (...) Que sim, confessou que era dele (Rodrigo) [os comprimidos de ecstasy]; (...) Que só foi dinheiro, se não me engano, quatrocentos poucos reais [encontrados no quarto da Fernanda]; (...) Que naquele ato eles não falaram [sobre a droga], porque o Rodrigo mesmo ele confessa para nós que a droga dele era para venda; (...) Que a quantidade era muito grande, 101 comprimidos, é muita coisa para um usuário; (...) Que ele (Lucas) confessou que a droga era dele, eu não recordo se ele confessa que aquela droga também seria para venda, não recordo mesmo; (...) Que aos 02 [réus que a Fernanda se referia que vendiam droga]; (...) Que no dia só eles estavam na casa; (...) Que exatamente quantas horas (...), eu confessou que eu não lembro, mas não foi pouco tempo não, foi muito tempo [que realizamos vigilância]; (...) Que foi mais de duas, 03 horas ali; (...) Que fugiu a normalidade da rua, uma rua residência, a rotina residencial, aí durante a nossa diligência uma pessoa sai a rua, fala ao telefone, (...) aquilo chamou nossa atenção, aí para tirar a dúvida, nós resolvemos abordar e na abordagem, corroborou com a suspeita; Que a gente aborda e ele está portando entorpecente; (...) Que foi na rua bem próximo a casa [que ocorreu a abordagem]; (...) Que sim, [chamamos reforço]; (...) Que só depois que o reforço chegou [que entramos na casa]; (...) Que não, não sei quanto tempo [que o reforço demorou para chegar ao local]; (...) Que não tinha [mandado de busca e apreensão]; (...) Que o próprio Rodrigo [deu autorização para entrar na residência]; (...) Que, à época dos fatos, ainda não estava em vigor essa solicitação; (...) Que é uma casa comum, onde tem uma sala, cozinha, quartos, não era uma república, era uma casa comum e a Fernanda alugava essa casa inteira, e sublocava os quartos, mas não era uma república, não era uma quitinete, não era uma moradia coletiva, não era nada disso; Que era uma casa comum e ela sublocava os quartos ali talvez para custear o seu aluguel, ou algo desse tipo; (...) Que posso falar no mínimo 03 [quartos], que os indivíduos foram presos, mas exatamente, pelo tempo, (...) não recordo exatamente quantos quartos [tinham]; (...) Que para mim era uma casa grande; (...) Que sim, [foi possível identificar que tinha um quarto da Fernanda], (...) porque ela estava lá dentro; (...) Que só foi encontrado o dinheiro e o fato que ela conta para nós que ela sabia que ali os meninos vendiam droga; (...) Que todos ali eram suspeitos; (...) Que na nossa visão como policial, uma casa que tinha aquela movimentação ali, todos ali são suspeitos; (...) Que ela não foi forçada a falar, não houve violência; (...) Que sim, [ela entregou o celular]; (...) Que não [analisei o celular dela]; (...) Que não sei responder [se foi mandado para perícia para extração de dados o celular da Fernanda]; (...) Que não houve participação minha em diligências posteriores; (...) Que possivelmente ela mostrou para equipe ali que ela alugava a casa e só; (...) Que ficava bem próximo (...) mais ou menos uma quadra, uma quadra e meia da casa de onde ocorreu o fato ficava o SENAC; (...) Que a universidade entre 300m a 500m mais ou menos; (...) Que não recordo [sobre a procedência do dinheiro encontrado com a Fernanda]; (...) Que também não lembro [se foi encontrado caderno contendo anotações ligado ao tráfico]; (...) Que sim, tinha roupa, tinha material de escola deles ali, que eles falavam (...) serem estudantes, colchão, cama, televisão, vários bens pessoas [tinha na casa]; (...) Que não foi levantado [se eles tinham alguma profissão ou outra forma de se sustentarem]; (...).”

A acusada FERNANDA, quando ouvida, relatou:

“(...) Que sou professora de inglês; (...) Que R$ 4.000,00 líquido, bruto é quase R$ 5.000,00 [minha renda mensal]; (...) Que não, [nunca usei droga]; (...) Que não concordo com os fatos, não são verdadeiros; (...) Que com exceção do fato de que eu sabia e dei liberdade para eles fazerem venda de entorpecente em casa, o restante, infelizmente, sim, a casa, realmente, estava em estado bem deplorável por N motivos; (...) Que, no dia, (...) era por volta da umas quatro da tarde mesmo, eu estava no Discort, que é um aplicativo como se fosse uma rede social conversando com meus amigos em uma chamada e eu lembro que eu estava na cozinha, estava fazendo comida; Que a casa, a disposição dela, ela tinha uma área externa na frente bem grande, tinha uma piscina e aí para você entrar tinham 02 corredores dos lados bem compridos que iam lá no fundo, e no meio tinham duas salas, eram duas salas bem grandes; (...) Que fazia quase uma ano que eu estava locando lá; Que antes eu morava em um república algumas ruas abaixo, na Rua (...) Cinquenta e Dois, e uns meses depois eu me mudei para lá, então, ia fazer um ano que eu estava sublocando, o nome do nome do dono, inclusive, é Leonardo; Que ele sabia que eu sublocava para outras pessoas, a gente conversou no dia, porque, na época que eu fui sublocar, eu trabalhava nesse restaurante que era de esquina, Sushi Cuiabano, o Rafael, inclusive, era (...) meu patrão na época e, inclusive, ele aceitou ser meu fiador porque eu trabalhava junto com ele; Que depois de uns meses que eu estava lá no sushi, eu sai porque, como eu fazia faculdade de letras português/inglês, eu consegui (...) um emprego na escola, então, eu comecei a dar aula numa escola e sai do trabalho lá, só que no final do ano, é muito comum que as pessoas voltem, porque eu sempre sublocava para pessoas que estavam estudando na faculdade, na UFMT; Que, então, é muito comum que elas voltem para suas cidades, então, não tinha ninguém para ficar; Que, então, no final do ano é muito comum a gente pegar as pessoas que só trabalham, ou, necessariamente, não são estudantes, para poder morar lá; (...) Que eu sempre postava no grupo do Facebook, desapega alguma coisa, que é um grupo bem famoso que, geralmente, quando você precisa locar quartos, você vai lá da UFMT; Que aí eu consegui achar o Lucas lá, e o Rodrigo eu não me lembro como foi que encontrei ele, acho que um colega falou que ele estava precisando de um lugar para ficar e aí ele ia ficar só por alguns meses também, o que ia ser bom para mim também porque como iam ser alguns meses, depois eu conseguiria locar para uma pessoa que é da faculdade; Que aí aconteceu a pandemia nessa época, então, eu estava em 02 empregos estáveis, (...) fazia faculdade ao mesmo tempo, só que com a pandemia, eu acabei sendo dispensada, (...) aí fazia 01 mês mais ou menos que eu tinha sido dispensada antes do fato, foi em março mais ou menos ali, no meu aniversário, inclusive; Que o dinheiro que eu tinha em posse é desse último salário que tinham me pago, tanto é que era uma quantidade muito pequena, porque (...) era uma quantidade maior, só que tive que usar ele para pagar a conta de um mês a mais até arrumar outro; (...) Que o aluguel completo, se não me engano, era R$ 1.600,00, (...) e a casa tinha 06 quartos: 04 quartos dentro, 01 deles era suíte, que era o meu, (...) e no fundo tinha aqueles antigos quartos de empregada que eram conhecidos, perto da lavanderia, e eles eram menores; (...) Que no dia que aconteceu, como disse, estava na cozinha, estava fazendo meu almoço, alguma coisa assim, cozinhando a tarde, eu até achei que era uma piada, uma brincadeira que alguém estava fazendo, porque eu estava conversando com meus amigos e aí eu ouvi os policiais falando, que estavam entrando; (...) Que ele entrou na cozinha de supetão pedindo para eu ir lá para a sala, e aí eu consegui desligar, por sorte, a chamada; (...) Que desliguei a chamada, fui para a sala com eles, tinha uma policial feminina só, (...) mas ela me tratou super bem, eles não me algemaram, não foram hostis comigo, pediu meu celular, eu entreguei o celular para ela; (...) Que ela sentou comigo na área da piscina do meu lado, pediu para olhar meu celular, olhou todos os aplicativos do meu lado, as mensagens, pediu a senha, eu anotei a senha acho que em uma fita e ela colou atrás do celular a senhora do celular; Que aí perguntou se tinha alguma coisa no quarto; Que na hora de levar a gente embora, eu pedi se eu podia colocar outra blusa, (...) que foram 02 policiais comigo no quarto, um deles foi para o meu banheiro, (...) e aí ele vasculhou o banheiro, não conseguiu achar nada, e enquanto eu fui trocar de roupa, o outro policial que estava comigo vasculhou meu guarda-roupa, mexeu nas coisas, não encontrou nada, que, na época, eles encontraram uma carteira de cigarro também, porque eu fumava, (...) e o valor em dinheiro, e aí eu expliquei que era relacionado ao meu último salário, (...) que nessa última empresa que eu estava, (...) escola Gasparzinho, eles não tinham assinado minha carteira ainda, então, não teve registro na carteira, mas tinha contrato tudo mais, e aí eu tinha recebido o dinheiro em mãos, não tinha sido nem em conta; Que o que sobrou depois de pagar todas as contas foi esse valor de R$ 400,00, R$ 500,00, não passava de R$ 500,00; Que eles levaram a gente para a delegacia, colocaram eu em uma sala separada, os meninos em outra; Que em momento algum ninguém foi rude comigo; (...) Que eles encontraram a droga, o Rodrigo falou que era dele, o Lucas acho que ele estava com maconha também, uma quantidade que ele falou que era usuário, não sei também; Que no dia, uma coisa que eu me recordo, (...) quando a gente estava na delegacia, eles tentaram a todo tempo falar que eu era namorada do Rodrigo; Que eu era solteira na época (...) e eu falei que a gente não era, e os meninos também negaram isso; (...) Que não, de jeito algum [sabia que eles tinham entorpecente na casa]; Que uma coisa até que conversava com o dono da casa, o Léo, (...) com frequência ele pediu para ir lá visitar a casa, porque esse foi o acordo que a gente fez, que, no começo, ele não queria sublocar, e aí eu falei para ele que se ele sublocasse, quando ele quisesse lá visitar para ver se estava tudo bem na casa, ele podia avisar antes e entrava lá; Que, então, com frequência ele ia visitar para ver se estava tudo tranquilo (...) e, principalmente, por conta disso, eu era mais ferrenha ainda com relação ao que era feito dento da casa; Que teve uma vez que (...) eu cheguei a sentir cheiro, (...) não usava, mas eu sei o que é maconha, (...) então, eu cheguei a conversar com o pessoal e falar para eles não fazerem, justamente porque no outro dia, o Léo, (...) o dono da casa, ele iria visitar e não ia ser legal, porque se ele visse aquilo, ia acabar sobrando para mim e ia ser muito pior; (...) Que depois daquilo, realmente, não aconteceu mais nada, então, eu sabia que, provavelmente, o Lucas, se não me engano, usava, mas dentro de casa (...) evitava ao máximo só cigarro branco mesmo; (...) Que a casa nos últimos meses, por conta da pandemia, a gente não estava nem tendo nem visitas; Que bem no comecinho quando aluguei, a gente tinha algumas festas e tudo mais, mas sempre era com amigos muito próximos e depois de um tempo parou, porque a pandemia (...) eu também não queria ficar com gente em casa; (...) Que morava um outro moço além de eu, o Lucas e o Rodrigo; Que eu não me lembro o nome dele, ele não estava na casa no dia, porque ele trabalhava (...) em um órgão federal (...) ou estadual, (...) e ele estava no trabalho; Que, geralmente, ele chegava bem a noite, que saia bem cedo e voltava bem a noite, e ficava no quarto dos fundos; (...) Que não [disse que tinha ciência da prática de tráfico praticado pelos réus Lucas e Rodrigo]; Que eles chegaram a perguntar, eu não lembro se foi um dos policiais que estava aqui hoje, (...) perguntou se eu sabia, eu disse que sabia que o Lucas fumava e aí não sei se foi um erro de interpretação, mas, enfim, eu disse que sabia que o Lucas usava, mas nada sobre vender e possuir uma quantidade enorme dentro de casa, até porque eu não tinha menor ideia; Que quando eu fui ler, que eu cheguei a ler o processo, eu vi que, inclusive, ele estava em cima do telhado, alguma coisa assim, eu não foi lá junto com eles quando eles foram pegar, então, não era nem de fácil acesso, o lugar não estava nem um lugar que eu conseguiria pegar, não tinha nem como eu saber que estava lá na casa; (...) Que eles chegaram a perguntar se eu era dona da casa, (...) e aí eu falei que sim, porque na minha cabeça na hora, eu pensei que o ideal seria tentar ajudar para não piorar a situação e aí eles não pediram o contrato, mas eu quis pegar e mostrar; (...) Que [o dinheiro é proveniente] dessa última escola que eu tinha sido dispensada, do Colégio Gasparzinho; (...) Que eu fiquei lá cerca de 02 meses, porque antes disso eu trabalhava no SESI e na UFMT eu dava um curso línguas, (...) que aí o SESI acabou o contrato e eu continuei lá na UFMT e nessa escola por uns 02 meses, depois eu sai de lá porque (...) me mandaram embora por causa da pandemia não estava tendo condições de manter os professores; (...) Que sim, [nego que estivesse traficando]; (...) Que eu dou aula para o ensino médio; (...) Que não, [os demais réus não me informaram que tinham droga dentro de casa e também não permiti]; (...) Que [a sublocação] foi aplicativo de mensagem, no Facebook, o Lucas, e o Rodrigo, se eu não me engano, eu acho que a gente conversou pelo WhatsApp para poder falar de valores, mas toda vez que eu alugava para alguém, era pelo Facebook; Que no começo eu alugava para o pessoal que estava comigo na mesma sala, (...) aí quando eles saíram, eu comecei a divulgar; (...) Que não, nem na abordagem primeira lá em casa nem na delegacia, em momento nenhum [disse que sabia que os demais réus vendiam droga]; (...) Que não [conhecia os réus de outros lugares], somente de rede social, o máximo que perguntava era se era estudante, se trabalhava; (...) Que é, [o único vínculo que tinha com os réus era a questão do aluguel]; (...) Que muito pouco tempo [que os réus ficaram morando na residência], (...) acho que uns 03 a 04 meses mais ou menos, não passa disso; (...) Que vieram separados, o Lucas veio bem primeiro, o Lucas ficou mais tempo lá, e depois o Rodrigo veio, tanto que o Lucas usava a sala, que ele era tatuado na época, e aí a gente fazia faculdade, (...) acho que ele fazia física, e ele usava a sala para fazer as tatuagens dele; (...) Que cada um tinha seu quarto, sua chave, a única coisa que a gente tentava manter era a limpeza comum da casa que não estava funcionando muito bem, que ninguém estava muito bem psicologicamente na época, eu não estava nada legal, inclusive, eu não saia muito do quarto, estava o tempo todo lá, eu só saia literalmente para cozinhar e depois voltava, eu quase não via eles; (...) Que acho que por causa do trabalho, da pandemia, me afetou bastante, então, eu nem conversava, não saia para festas; (...) Que literalmente eu usava a casa só para dormir e trabalhar, passava o dia inteiro na universidade ou no trabalho, então, foi bem difícil ter que passar por isso; Que depois de todo esse problema, eu sai de lá (...) e eu fiquei uns meses na casa de uma colega que morava na mesma rua (...) e depois disso eu consegui mudar de vez; (...).”

O acusado RODRIGO, quando ouvido, relatou:

“(...) Que eu trabalho como emissor de passagem, eu trabalho na Eucatur; (...) Que eu fumava maconha, usava de tudo; (...) Que tem 02 anos que eu estou limpo; (...) Que não é verdade o que eles falaram aí não; (...) Que nesse dia eu tinha saído, não estava com droga nenhuma no bolso; Que eu sai, eles me pegaram já lá na praça, para frente do sushi, que eles falaram que me pegaram na porta de casa, não, eu não estava com droga nenhuma; Que eles me pegaram, não tiveram autorização nenhuma para entrar lá em casa, ele invadiram a casa; Que igual eles falaram que eu falei que entreguei a droga, mentira, eles me bateram lá, acabaram tudinho com o meu quarto; Que depois que eles começaram a me bater, que tinham achado a maconha, aí eu peguei, (...) já tinha apanhado, falei: ‘não, está aqui. Peguei e entreguei’, mas que eles falaram que estava comigo, que eu estava saindo para entregar droga, é mentira; (...) Que no meu quarto não tinha nada, estava guardado nem lá no meu quarto estava, estava no forro; (...) Que estava no forro guardado lá em cima, não estava mais nem lá dentro da casa, estava quase na casa do vizinho, no outro lado; (...) Que as balas eram minhas sim; (...) Que a maconha não [era minha]; (...) Que era do Lucas [a maconha]; (...) Que não [estava comercializando entorpecente na região]; (...) Que na hora eu ainda falei, (...) fui explicar, (...) o povo nem me escutaram nada, só me forçaram a assinar o papel; (...) Que eu quis falar, eles não me deixaram falar nada, só falou: ‘assina aqui’; Que eu falei: ‘não vou assinar enquanto não chegar meu advogado’; Que eu queria falar com meu advogado; (...) Que me forçaram, eu peguei e assinei, nessa aí já me mandaram para dentro da cela; (...)
Que eu comprei [essa droga]; Que como eu usava muito, eu comprei, tanto é que estava guardado, que eu ia usar no final de semana; (...) Que foi 101 balas de ecstasy [apreendidas]; (...) Que não [ia usar todas elas no final de semana]; Que eu comprei, ia pegar um pouco para eu usar, outro pouco ia deixar guardado; (...) Que eu trabalhava na pintura [aquela época]; (...) Que estava ganhado R$ 100,000 por semana, pegava R$ 600,00; (...) Que eu não me recordo o preço, mas foi barato [o preço que paguei]; (...) Que eu peguei de um rapaz que conheci na rede; (...) Que eu peguei bastante, porque eu usava muito, tipo usava 30, 40 balas (...) numa noite, 02 dias
; (...) Que não sei [de onde surgiu essa denúncia de que estava comercializando droga]; (...) Que como lá era uma república, era direto pessoas indo lá, pessoas da faculdade também; (...) Que nem sei como que foi falar isso lá da casa; (...) Que não [sei como surgiu essa denúncia]; (...) Que se tinha, não me recordo agora [de tinha alguma pessoa que tivesse alguma rixa comigo]; (...) Que não [usava droga com os réus], a Fernanda não usa nada; (...) Que não, [a Fernanda não tinha conhecimento que a gente tinha droga em casa]; (...) Que não, [o Lucas não comercializava entorpecente]; (...) Que não [sei explicar como fui envolvido nesses fatos]; (...) Que sim, [a polícia me agrediu]; (...) Que não [franquiei a entrada dos policiais na residência nem permiti que eles entrassem no meu quarto]; (...) Que eu conhecia o Lucas, aí eu estava precisando alugar uma casa, aí ele falou: ‘a gente tem uma república ali, tem a casa que a gente mora lá, a gente divide o aluguel’; (...) Que sim, [alugava um quarto dentro dessa casa]; (...) Que cada um tinha seu quarto, ninguém entrava no quarto do outro sem pedir; Que chegava, pedia com licença; (...) Que se a pessoa não estivesse lá, ninguém entrava no quarto da pessoa, e cada um tinha sua chave também; (...) Que estava guardado no forro [a droga que mantinha em depósito]; (...) Que não, [a Fernanda não tinha acesso a minha droga]; (...) Que não [avisei nem pedi permissão para a Fernanda para guardar a droga na casa]; (...) Que não, [a Fernanda não tinha conhecimento de que eu tinha droga dentro da república]; (...) Que não, [a Fernanda não me pediu droga nem falou de droga comigo]; (...).”

O acusado LUCAS, quando ouvido, relatou:

“(...) Que sou tatuador; (...) Que estou fazendo mais freelance; (...) Que de R$ 600,00 a R$ 1.000,00 mais ou menos [que recebo]; (...) Que moro em república; (...) Que digamos que [tenho vício de] maconha, mas eu diminui bastante ultimamente; (...) Que era bem frequente [que usava]; (...) Que vai fazer uns 02 anos [que parei]; (...) Que o que posso afirmar é sobre o que foi encontrado no meu quarto, que é o que eu tenho conhecimento, e, realmente, o que tinha no meu quarto era meu mesmo, mas nunca foi com a intenção de vender ou algo do tipo, era para o meu próprio consumo mesmo; (...) Que tinha uma porção de maconha [no meu quarto]; (...) Que não me lembro se era 30g ou 40 g; (...) Que eu não tinha conhecimento [desse ecstasy], eu não posso te afirmar de quem que é, mas eu não tinha conhecimento que isso estava em casa; (...) Que eu não tenho ciência disso, [da denúncia feita em relação a comercialização de drogas]; (...) Que não sei te informar [se meus colegas estariam comercializando droga na região], acredito que não; (...) Que à época que a gente morava junto, a gente (eu e o Rodrigo), às vezes, consumia junto [droga]; (...) Que não, a Fernanda não [consumia droga junto com a gente]; (...) Que não, a minha parte [a Fernanda não tinha ciência que eu tinha droga em casa]; (...) Que eu não posso te dizer a respeito do restante, mas o meu eu escondia; (...) Que eu não lembro, acho que estava do lado da minha cama [o meu entorpecente]; (...) Que o que foi encontrado no meu quarto era maconha; (...) Que a gente estava na casa, eu acredito que ele (Rodrigo) mostrou onde que estava, mas não estava dentro de casa, porque eles revistaram meu quarto, aí eu fui algemado, fiquei aguardando para ser encaminhado, mas dentro da casa, disse que não estava; (...) Que não que eu saiba, [o Rodrigo não comercializava entorpecente]; (...) Que não, de forma alguma [eu comercializa entorpecente]; (...) Que não, [a Fernanda também não comercializava]; (...) Que nego, com certeza, [que estivesse traficando]; (...) Que eu estava no meu quarto [no momento que os policiais chegaram na residência]; (...) Que no primeiro momento eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque eles estavam sem identificação, (...) até que ele falou que era policial; (...) Que eu estava dentro do meu quarto, eu fui ter conhecimento quando eles entraram no meu quarto, eu estava fazendo um trabalho, se não me engano; (...) Que não [dei autorização para entrada no meu quarto]; (...) Que não vi [se o Rodrigo ou a Fernanda deu autorização para entrada na casa], porque eu estava no meu quarto e estava fechado o meu quarto e eles entraram; (...) Que isso, [tinha maconha dentro do meu quarto para uso]; (...) Que não [avisei a Fernanda que tinha maconha dentro do meu quarto]; (...) Que não, [a Fernanda não tinha conhecimento de que eu tinha guardado maconha dentro do meu quarto]; (...) Que era uma república; (...) Que quando eu mudei para lá, eu não conhecia a Fernanda, uma outra pessoa que conhecia e indicou que ela tinha um quarto vago e aí eu fui morar para lá, mas o tempo que eu fiquei lá, bastante pessoas mudaram, saíram; (...) Que eu não vou me lembrar quantos quartos que tinham, mas eu acredito que tinha (...) 04 ou 05 quartos; (...) Que eu não me lembro se nessa época tinha outras pessoas, mas eu acredito que tinha um rapaz que ele tinha acabado de mudar, eu não me recordo muito bem se tinha outras pessoas; (...) Que eu pagava para a Fernanda [o aluguel], se não me engano era R$ 500,00 o quarto fora as contas, que a gente dividia as contas; (...) Que jamais, nunca tive essa intenção [de mudar para lá para vender droga]; (...) Que não [vi onde a droga do Rodrigo foi encontrada]; (...) Que não [apresentei resistência]; (...).”

Diante da pluralidade de réus, passo a analisar individualmente a conduta de cada um dos acusados.

DO ACUSADO RODRIGO:

Ressai dos autos que o réu RODRIGO, quando ouvido na fase judicial, negou que estivesse realizando a venda de entorpecente, alegando que foi abordado pelos policiais civis na praça, próximo ao restaurante de comida oriental, ocasião em que “não estava com droga nenhuma no bolso”, porém, mesmo assim, invadiram sua casa sem sua autorização.

Além disso, afirmou que os policiais “acabaram tudinho com o meu quarto” e não acharam nada, porém, como eles lhe agrediram e acharam maconha no quarto de seu comparsa LUCAS, por ter “apanhado, falei: ‘não, está aqui. Peguei e entreguei’”.

Desta feita, declarou que os 101 comprimidos de ecstasy que lhe pertenciam “estava no forro guardado lá em cima, não estava mais nem lá dentro da casa, estava quase na casa do vizinho, no outro lado”.

E mais,
também disse que todos esses comprimidos de ecstasy eram para o seu consumo pessoal. Inclusive, ao ser questionado sobre essa quantidade, afirmou que ia usa-los todos no final de semana, já que usava, em média, de 30 a 40 em cada noite
.

Além disso, alegou que comprou bastante entorpecente, porque usava muito, todavia, não soube dizer quanto pagou nele, afirmando apenas que “foi barato
”.

Já ao ser questionado sobre a denúncia que os policiais foram averiguar, não soube explicar como foi envolvido nos fatos nem como ela surgiu.

Por outro lado, contrariando a versão apresentada pelo réu RODRIGO de que foi agredido pelos investigadores de polícia, além da coacusada FERNANDA ter afirmado que foi super bem tratada por eles, nota-se pelo laudo de exame de corpo de delito nº 1.1.02.2020.011043-01, aportado no ID 38358878, fls. 17/20, que não foi encontrado nenhum vestígio de lesão corporal no corpo daquele.

Além disso, o corréu LUCAS, quando ouvido em juízo, disse acreditar que RODRIGO mostrou onde que estava a droga dele, e, por mais que não tenha presenciado o momento em que ela foi localizada, declarou que não foi encontrada dentro da casa.

A codenunciada FERNANDA também confirmou, em juízo, que os policiais “encontraram a droga, o RODRIGO falou que era dele, o LUCAS acho que ele estava com maconha também”. E mais, disse também que uma parte da droga foi encontrada no telhado.

Contudo, diversamente de sua declaração judicial, perante a autoridade policial, asseverou que “presenciou o momento em que os policiais localizaram a droga apreendida nos quartos de LUCAS e RODRIGO” (SIC) (ID 38358877, fl. 45).

Nesse diapasão, ratificando a traficância praticada pelo réu, tem-se o depoimento judicial do investigador de polícia RENAN MOTA MORETO, o qual afirmou que recebeu informações que na Rua Quarenta e Oito, do bairro Boa Esperança, próximo ao restaurante de comida oriental, estava ocorrendo a venda de entorpecente, onde “as pessoas iam até o local, adquiriam o entorpecente e iam embora”, “então, a partir dessa informação, passamos a monitorar ali usando técnicas investigativas”, onde foi verificado, após um período de vigilância, que o acusado RODRIGO saiu de dentro de sua casa e “ele fica ali no meio da rua como se aguardasse alguém chegar; Que, então, ficou por alguns minutos ali”.

Além disso, frisou que “ele ficou no meio da rua mexendo no telefone como se tivesse orientando alguém como chegar ao local, porque ele ficou pronunciado quase que no meio da rua mesmo, ou seja, ele seria o ponto de referência, a pessoa que fosse adquirir, já ia ver ele ali e a entrega seria concretizada”.

Diante da fundada suspeita evidenciada pelo comportamento do réu RODRIGO, agregado a informação que estava apurando junto com seu colega, disse que foi realizada sua abordagem e, durante a busca pessoal, foi encontrado com ele “um saquinho zip lock contendo 02 comprimidos de ecstasy”, os quais ele confirmou que seriam destinados a venda.

Desta feita, por se encontrar em situação de flagrância, em continuidade às diligências, afirmou que foi solicitado reforço policial e realizado o adentramento na residência do acusado RODRIGO, onde foram apreendidos no local indicado por ele o restante dos comprimidos de ecstasy, totalizando 101, os quais também eram destinados ao comércio.

Ainda, consignou que como os réus alegaram, à época, que eram estudantes, não foi realizado nenhum levantamento se eles exerciam alguma profissão ou outra forma de se sustentarem.

Do mesmo modo, o policial civil MAIKO LUAN PEREIRA, quando ouvido em juízo, testemunhou que participou da vigilância que ocorreu no local e na abordagem que ensejou a prisão em flagrante delito do acusado RODRIGO, por trazer consigo de 01 a 03 comprimidos de ecstasy.

Ademais, salientou que, apesar de não ter recebido a denúncia nem se recorda sobre o seu teor com clareza, a mesma se referia ao crime de tráfico de drogas, tanto que consignou que “ali ocorreria o tráfico de drogas, então,
quando a gente estava ali naquela região fazendo vigilância, a gente procurava observar comportamento, que era o comportamento do abordado, o cara estava saindo da casa dele, ele estava mexendo no celular ali na rua, tipo procurando alguém, e, assim, lá esse comportamento chamava atenção que poderia estar praticando o tráfico”, razão pelo qual foi procedida a abordagem no réu e, durante a busca pessoal, foi apreendido com ele entorpecente.

Além disso, diante da situação de flagrância, foi realizada entrevista informal com o réu RODRIGO, onde o mesmo informou que tinha mais entorpecente em sua residência, razão pelo qual, em continuidade às diligências, foi solicitado apoio de outras equipes policias e, na sequência, realizado o adentramento no imóvel, onde ali dentro estavam os demais réus, e realizadas buscas, foi localizado o restante das drogas.

Em relação aos entorpecentes localizados dentro da residência, pontuou que não foi ele que os encontrou, por isso, não soube esclarecer onde eles estavam, mas disse que tinham “pacotinhos que lacram em cima com bastante bala, bastante ecstasy” e também porções pequenas de maconha.

Já ao ser questionado sobre o que os réus disseram sobre a droga apreendida, declarou não se recordar o que eles responderam, mas que se lembrava apenas que “um dos meninos que estava lá, ele ter falado que a droga era para consumo, (...) agora não sei como é que ele falou, quem foi que falou, se foi a menina que falou, não me recordo agora”.

O investigador de polícia WILLIAN DE ARRUDA FIGUEIREDO também foi ouvido perante este juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde relatou que, à época, seus colegas que estavam lotados na DRE receberam informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas, e “começaram a fazer vigilância e a partir do momento que eles tinham feito uma abordagem no RODRIGO e localizado ali com ele a substância entorpecente, (...) eles nos chamaram para dar apoio, porque teriam que ir na residência verificar”.

Inclusive, nesse pontou, salientou que, por seus colegas estarem fazendo o monitoramento do local, eles “já sabiam o local que ele (RODRIGO) morava, porque consta acho que até na declaração dele, e ao saberem que já era de lá que tinha vindo, eles fizeram a entrada” no imóvel, já que o acusado RODRIGO se encontrava em situação de flagrante.

Desta feita, declarou que compunha uma das equipes que foi chamada para dar apoio, sendo que, durante as buscas realizadas na residência dos réus, “foram localizados mais entorpecentes no local que o RODRIGO indicou
”, assim como “tinha dentro do quarto do LUCAS também, tinha algumas substâncias análogas à maconha”, “e tinha um tubo com algumas sementes também que eram parecidas (...) com semente de maconha”.

Corroborando com as declarações supra, verifica-se pelo relatório policial aportado no ID 38358877, fls. 12/13, que a informação recebida pelos investigadores de polícia é que no local estava ocorrendo a comercialização de comprimidos de ecstasy, sendo que, no presente caso, quem assumiu a propriedade de todo esse tipo de entorpecente que foi apreendido, foi o acusado RODRIGO
.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

(...)

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 38358877, fl. 31), Boletim de Ocorrência n° 2020.127754 (ID 38358877, fls. 07/11), relatório policial (ID 38358877, fls. 12/22) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2020.66412-01 (ID 38358877, fls. 36/41), que
o réu RODRIGO trazia consigo e tinha em depósito/guardava 101 (cento e um) comprimidos de ecstasy, que juntos pesaram o total de 55,59 g (cinquenta e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), quantidade esta que, por si só, demonstra sua finalidade comercial, isto porque, além da expressividade de comprimidos apreendidos, cujo valor econômico é altíssimo, o acusado não tinha condições financeiras para adquiri-los exclusivamente para o seu consumo pessoal, visto que declarou, em juízo, que recebia R$ 100,00 por semana. Além disso, em seu quarto foram apreendidos vários pacotinhos de zip lock, os quais serviam para acondicionar os comprimidos que vendia, conforme se evidencia pelo seu acondicionamento pelas fotos que acompanham o relatório policial e juntadas às fls. 21/22 do ID 38358877
.

De outra banda, em que pese à negativa do réu acerca de seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restaram devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado RODRIGO trazia consigo e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu RODRIGO, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.”

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados à mercancia.

Em Juízo, o apelante admitiu a propriedade de todos os 101 comprimidos de ecstasy apreendidos, mas sustentou que seriam destinados ao seu uso, sob o incomum argumento de que, à época, consumia de
30 a 40 unidades por noite
, em sua residência.

A alegação de uso recreativo revela-se absolutamente dissociada da realidade, seja sob o prisma da razoabilidade, seja à luz dos parâmetros toxicológicos e clínicos, uma vez que a quantidade de substância supostamente ingerida, além de potencialmente letal
[1]
, mostra-se economicamente incompatível com a condição financeira de quem declarou auferir, à época dos fatos, renda semanal de apenas R$ 100,00 (cem reais).

Além disso, a conduta do réu no momento da abordagem – ao permanecer em frente ao imóvel, deslocando-se de forma reiterada e manuseando o telefone celular como se orientasse alguém a chegar até ele –, somada ao flagrante em posse de dois comprimidos de ecstasy e à apreensão de outras 98 unidades da mesma substância, constitui indicativo concreto da prática de tráfico de drogas.

Os depoimentos dos investigadores de polícia, Renan Mota Moreto e Maiko Luan Pereira, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelaram-se firmes, harmônicos entre si e consonantes com os demais elementos constantes dos autos. Ambos os policiais relataram que a conduta do apelante era típica do comércio de drogas.

De mais a mais, as substâncias estavam acondicionadas em invólucros do tipo zip lock, embalagens notoriamente utilizadas no fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, ao reverso do que sustenta a defesa, os elementos produzidos, somados, são suficientes para demonstrar a autoria do tráfico de drogas atribuída ao apelante, justificando a manutenção do édito condenatório.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
https://www.detoxrehabs.net/lethal-doses/mdma/?utm_source=chatgpt.com – acessado em 04/06/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025